Tribunal: TJBA
Processo: 0501067-27.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501067-27.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: NOELICE RODRIGUES SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Macedo Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 010/2017. O referido ato administrativo suspendeu, unilateralmente, a estabilidade econômica anteriormente concedida à servidora com base no art. 61 da Lei Municipal nº 425/2012, sob o fundamento de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade. O Juízo
a quo
reconheceu a violação ao devido processo legal, determinou o restabelecimento da vantagem e confirmou a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

3.
Analisa-se a necessidade ou não de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 473/2016 perante o Órgão Especial.

4.
No mérito, verifica-se a legalidade do ato administrativo que suprimiu a vantagem remuneratória (estabilidade financeira) incorporada ao patrimônio da servidora, sem a prévia instauração de processo administrativo garantidor do contraditório e da ampla defesa.

5.
Examina-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecimento de verba alimentar à luz do julgamento da ADI 4296 pelo STF.

III. Razões de decidir

6.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão devidamente comprovados por prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7.
É desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade quando a solução da lide não depende da declaração de invalidade da lei revogadora, mas sim da análise da validade do ato administrativo de supressão de vantagem sob a ótica do devido processo legal e do direito adquirido com base na legislação vigente à época da concessão. A interpretação de uma lei em conformidade com a Constituição Federal e precedentes vinculantes não exige a submissão da questão ao Plenário ou Órgão Especial do Tribunal. Ademais, o pedido de declaração incidental constou apenas da inicial, não tendo sido objeto de apelação específica, operando-se a preclusão.

8.
A Administração Pública detém o poder de autotutela para anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade (Súmula 473/STF). Contudo, quando tais atos repercutem na esfera de interesses individuais dos administrados, a anulação deve ser, obrigatoriamente, precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

9.
O reconhecimento do direito assegurado ao servidor, preenchidos os requisitos legais temporais durante a vigência da norma concessiva (Lei Municipal nº 425/2012), configura ato jurídico perfeito e direito adquirido, e não pode ser atingido por legislação superveniente ou interpretação retroativa que prejudique o servidor, nem ofende o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

10.
Quanto à alegação de vedação de concessão de tutela de urgência contra Fazenda Pública que implique em pagamento de qualquer natureza, em razão do disposto no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, registre-se que, em 09/06/2021, o STF, ao concluir o julgamento da ADI 4296/DF, declarou a inconstitucionalidade do aludido dispositivo, o que torna possível que, em sede de tutela de urgência, seja determinado à Administração Pública a reclassificação e equiparação de servidores públicos, bem como aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A anulação de ato administrativo que repercute na esfera de interesses individuais do servidor público deve ser precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecimento de verba de natureza alimentar, afastando-se as restrições da Lei nº 12.016/2009 em conformidade com o julgamento da ADI 4296 pelo STF."

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência citada
:
STF, ADI 4296; TJBA, Apelação Cível nº 0500713-02.2017.8.05.0229; TJBA, Apelação nº 0500711-32.2017.8.05.0229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501067-27.2017.8.05.0229
, em que figuram o MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA (como apelante) e NOELICE RODRIGUES SOUZA (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em afastar as preliminares arguidas e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03